Tribunal: STF
Processo: RE 535041
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES
   SOCIAIS GERAIS. LC 110/2001. ARTIGOS 1º E 2º.
   CONSTITUCIONALIDADE.
2.      As exações previstas na LC 110/2001
   enquadram-se na espécie de contribuições sociais gerais,
   submetidas à regência do artigo 149 da Constituição do
   Brasil.
3.      A inconstitucionalidade foi proclamada tão-somente em
   face do disposto no artigo 150, III, "b", da Constituição, que
   veda a cobrança de contribuições no mesmo exercício financeiro em
   que haja sido publicada a lei que as instituiu.
        Agravo
   regimental a que se dá provimento.